Tribunal: TJMT
Processo: 1012921-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012921-54.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Incitação ao Crime, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), GUALTERNEY CAMPOS DE MORAIS - CPF: 568.354.421-15 (PACIENTE), WALTER DE PAULA SILVA - CPF: 389.544.271-20 (ADVOGADO), 2° Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (IMPETRANTE), WALTER DE PAULA SILVA - CPF: 389.544.271-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAQUE ALVES BARBOSA - CPF: 474.682.031-72 (TERCEIRO INTERESSADO), COMUNIDADE LGBTQIA+ (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 20, §2o, C/C ART. 20-C DA LEI N. 7.716/89, COM AS IMPLICAÇÕES DO ACÓRDÃO EXARADO PELO EG. STF QUANDO DA APRECIAÇÃO DA ADO N.o 26 [HOMOFOBIA EQUIPARADA AO CRIME DE RACISMO] –
PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
– AVENTADA INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPROCEDÊNCIA – DENÚNCIA IDÔNEA – ARGUIÇÕES QUE DEVEM SER DIRIMIDAS COM RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RESGUARDO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – TESE DEFENSIVA QUE DEVE SER DEDUZIDA PERANTE O D. JUÍZO NATURAL DA CAUSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA
.

1. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, só podendo ser acolhido quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a
persecutio criminis in judicio
, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de inépcia da denúncia ou da ausência de indícios de autoria e materialidade.

2. Nessa linha, contendo a exordial acusatória a exposição fática criminosa em toda a sua essência e com todas as circunstâncias do crime, além da qualificação dos acusados e o rol de testemunhas da acusação, viável é a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório. Ademais, a alegada inexistência de justa causa, com esteio, precipuamente, no argumento de que a fala imputada ao paciente teria sido proferida nos limites do direito à liberdade de expressão e de crença, não comporta acolhimento em vista da insuficiência da prova pré-constituída para comprovar as alegações deduzidas pelos impetrantes, as quais se confundem com o mérito dos autos originários e deverão, consequentemente, ser dirimidas ao longo da regular instrução criminal.

3. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1012921-54.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE(S):

Dr. ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA

Dr.
WALTER DE PAULA SILVA

PACIENTE:

GUALTERNEY CAMPOS DE MORAIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que
recebeu a denúncia ofertada em seu desfavor
nos autos da Ação Penal n. 1005218-88.2023.8.11.0006, na qual lhe é imputado o suposto cometimento do crime tipificado pelo
art. 20, §2o, c/c art. 20-C, ambos da Lei n. 7.716/89.

Insta mencionar, em primeiro lugar, que se cuida de
habeas corpus
distribuído por dependência em relação aos autos n. 1012797-71.2024.8.11.0000, em razão da
conexão fática
entre ambos os feitos.

Dito isso, os d. causídicos defendem, em apertada síntese, a ocorrência de
constrangimento ilegal
decorrente da tramitação em desfavor do paciente
dos autos supramencionados
, o que se argumenta com esteio na tese de
ausência de justa causa
para a persecução criminal, em vista do
pluralismo religioso
e da alegada ausência,
in casu
, de qualquer
transgressão
a direito de pessoa ou grupo social.

Nessa linha, sustentam que a conduta imputada ao paciente é
atípica
, ao aduzir que as falas a ele atribuídas foram “
pinçadas, tiradas do contexto e manipuladas e por si só não explicam o que o paciente disse, se não explicada a circunstância e finalidade delas
”; ensejo em que invocam a
cosmovisão religiosa de GUALTERNEY
e seu direito à
liberdade de expressão

e de

crença.

Adicionalmente, com esteio nas considerações tecidas pelo eg. Supremo Tribunal Federal quando da apreciação da
ADO n. 26/DF
, os d. causídicos aduzem que se está diante de
natural embate entre diferentes cosmovisões de mundo
, essencial ao exercício da
liberdade de expressão religiosa e política
; ao que acrescentam a arguição de que a denúncia ofertada em desfavor do paciente se insere em um contexto de
cristofobia
, “
racismo estrutural e institucionalizado em razão da fé
”.

Com a invocação do direito universal à
cidadania religiosa
, por fim, reiteram os d. impetrantes a tese de
ausência de justa causa
para a persecução criminal
in casu
, com esteio na qual requerem,
liminarmente
, a
suspensão
da Ação Penal n. 1005218-88.2023.8.11.0006.
No mérito
, pleiteia-se a concessão da ordem em definitivo, com o
trancamento
da Ação Penal n. 1005218-88.2023.8.11.0006
.

A petição inicial veio instruída com os documentos de ID 214212176 e seguintes.

Indeferido
o pedido de concessão liminar (ID 214334160), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 214605371.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 214800151).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Em síntese, pleiteiam os impetrantes o trancamento da Ação Penal n. 1005218-88.2023.8.11.0006 (PJe), no bojo da qual o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em desfavor do paciente
GUALTERNEY CAMPOS DE MORAIS
, bem como do corréu
Izaque Alves Barbosa
, imputando a ambos a prática do crime tipificado pelo
art. 20, §2o, c/c art. 20-C, ambos da Lei n. 7.716/89.

Colhe-se da denúncia que, no dia 11/04/2023, por volta das 19h30min, na Câmara Municipal de Cáceres/MT, localizada na Rua Coronel José Dulce, Centro, no Município de Cáceres/MT, os denunciados, com consciência e vontade, supostamente
praticaram, induziram e incitaram a discriminação ou preconceito em razão da orientação sexual, por intermédio dos meios de comunicação social e publicação em redes sociais da rede mundial de computadores
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, tramitou na Câmara dos Vereadores do Município de Cáceres/MT o Projeto de Lei n. 008/23, com a finalidade de instituir o Dia do Orgulho LGBTQIA+ no município. Ao longo do mês de março de 2023, portanto, diversas notas públicas foram emitidas, por diversas instituições, em apoio ao Projeto, de parte, por exemplo, da Defensoria Pública da União, do Ministério Público Estadual e do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, tendo sido inclusive sediada, em 29/03/2023, uma audiência pública com vistas à inclusão da população no debate.

Em contraponto, com a proximidade da data de votação, então agendada para 17/04/2023, nas condições de tempo e lugar supramencionadas, se realizou uma reunião política intitulada
Os Pastores das Igrejas Unidas por Cristo
, com o tema
Família é Projeto Eterno
, a qual foi transmitida ao vivo, por meio do canal oficial do Poder Legislativo Municipal na rede social
YouTube
, com duração aproximada de 2h46min e cerca de 400 (quatrocentas) visualizações.

Conforme apurado, a reunião foi conduzida pelo vereador
Clodomiro da Silveira Pereira Júnior
, conhecido como
Pastor Júnior
, e pelo pastor
Carlos Eduardo Bonilla Sanchez
, tendo composto a mesa, igualmente, os vereadores
Oziol Bezerra de Paula
e
Linsiod Lacerda Passos
. Ao longo do evento, destinado à discussão do Projeto de Lei n. 008/23, diversas pessoas fizeram uso da palavra; todavia, conforme o
parquet
, os denunciados
excederam o exercício do direito à liberdade de expressão e religiosa ao proferirem certas falas.

De maneira específica, o i. órgão ministerial destacou a seguinte fala do corréu
Izaque
, gravada à 01h03min da reunião: “
No dia do orgulho gay, da parada gay, os símbolos cristãos são vilipendiados, os símbolos cristãos são achocalhados, os líderes cristãos são tidos como nada. O que acontece nas ruas do Brasil nesse dia, meus amados, não dá nem para descrever aqui, e o que nós temos através dessa PL batendo na porta da nossa princesinha do Paraguai, um dia para repetir isso e nós não queremos ver isso na nossa cidade
”.

Por outro lado, quanto ao paciente, se transcreveu o seguinte excerto de sua fala, à 01h06min da gravação: “
No dia 28 de julho é o dia internacional do orgulho gay no mundo. Dia 28 de julho. Dia 25 de março é dentro do Brasil. E é desse jeito aqui que o Pastor Isaac Alves Barbosa disse, profanando os símbolos do catolicismo, fazendo coisas horrendas diante dos olhos da sociedade. E quando nós chegamos aqui, na sala do presidente, dos demais vereadores, eu vi esse projeto somente para ter o acesso dentro das nossas escolas, esse dia desse orgulho gay não há necessidade alguma de Cáceres ter essa lei. Eles querem esse projeto para nesse dia fazer farra dentro da escola com as nossas crianças
”. E, depois, à 01h07min: “
E eles vão fazer uma farra com essa lei se passar
”.

Em razão disso, conforme proposto pelo
parquet
, o paciente e o corréu
induziram e incitaram a discriminação ou preconceito em razão da orientação sexual de terceiros
, no afã de mobilizar a sociedade ao rechaço do Projeto de Lei n. 008/23, com emprego de “
falaciosos argumentos, aptos a incutir temor e incitar a discriminação contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero, de modo que tais manifestações, proferidas na tribuna da Casa de Leis e transmitidas em canal oficial,
tiveram o condão de estimular a inferiorização, a negação de direitos, e, pois, exclusão e segregação do espaço público de pessoas da comunidade LGBTQIA+
(Lésbicas, Gays, Bissexual, Transgêneros, Travestis ou Transexuais, Queer, Intersexual: + engloba todas as outras letras da sigla LGBTT2QQIAAP),
falas, portanto,

não albergadas pelo manto da garantia da liberdade de expressão e religiosa
”. (Denúncia de ID 214034192 – Pág. 40). — Destaquei.

Ofertada a denúncia em
17/10/2023
, a exordial acusatória foi
recebida
em
31/10/2023
, oportunidade em que se determinou a intimação dos acusados para apresentação de
defesa
.

Nos dias
06 e 07/12/2023
, a i. Defesa do paciente e do corréu apresentou
resposta à acusação
, oportunidade em que se suscitou a tese de
inépcia da denúncia
, por
ausência de justa causa
, com pleito subsidiário de absolvição sumária.

Em
29/01/2024
, o d. juízo
a quo
rejeitou as arguições defensivas e determinou o regular trâmite do feito, com a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia
01/10/2024
.

Nesse cenário, os d. causídicos impetrantes suscitam a ocorrência de
constrangimento ilegal
, decorrente da tramitação dos autos originários em desfavor do paciente, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise do
writ
.

Como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar,
de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório
, a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a
inépcia
da denúncia; ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

Nesse contexto, consigno que a
justa causa
se traduz em um
ínfimo suporte de elementos cognitivos
, amealhados em um inquérito ou em outra forma de procedimento investigativo pré-processual, que guardem correspondência com a acusação ou gerem um juízo de confiabilidade — ou mesmo de dúvida — capaz de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos persecutórios estatais na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial a fim de apurar a verdade dos fatos.

Exatamente por isso que a justa causa figura como uma das
condições da ação penal
— a par da legitimidade e do interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal — e, com o advento da Lei n. 11.719/08, a sua falta passou a ser apontada como uma das
causas de rejeição da denúncia
.

O reconhecimento da ausência de justa causa consubstancia, portanto, uma forma de
evitar persecuções penais temerárias
e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados, pois a instauração do inquérito policial, seguida do indiciamento formal, com o oferecimento de denúncia por particular ou pelo Ministério Público, acompanhada da indicação de determinada pessoa como réu, independente do deferimento judicial de medidas cautelares pessoais, constituem-se, por si sós, em
gravames à situação da pessoa acusada na ação penal
.

Todavia, se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeitosa à presunção de inocência; por outro, também, não pode ser analisada sob o ângulo de
exigências desmedidas
, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam
ferindo o coletivo
, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Em vista dessas assertivas, relembro também que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, competindo, portanto, a apreciação exaustiva da matéria ao
d. juízo natural da causa
, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade
capaz de eivar de nulidade o processo em trâmite na primeira instância.

Partindo de tais premissas e volvendo-me à hipótese em voga, entendo que, a despeito dos esforços argumentativos empreendidos pelos impetrantes,
a suscitada ausência de justa causa não se encontra comprovada, de plano e de maneira indene de dúvidas, tão somente a partir da prova pré-constituída
; razão pela qual
devem os indícios de autoria serem analisados e ponderados no bojo da Ação Penal em trâmite na primeira instância
, não sendo possível, em sede de
habeas corpus
, o revolvimento do arcabouço fático-probatório necessário à comprovação das alegações feitas pelos impetrantes.

Em primeiro lugar, isso se dá porque a alardeada
inépcia da acusação
deve ser examinada com a observância dos requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal e da norma constitucional do art. 5o, LV, da CF/88, sendo imprescindível à denúncia a
exposição fática criminosa em toda a sua essência
e com todas as
circunstâncias do crime
, de maneira a
individualizar
o quanto possível a conduta imputada aos acusados e a sua
tipificação penal
, a fim de viabilizar a
persecução penal
e o
exercício da ampla defesa e do contraditório
.

Com isso, só é possível o reconhecimento da denúncia inepta se a sua deficiência for manifesta a ponto de
obstar a compreensão da acusação
, gerando um

prejuízo flagrante à defesa do réu.

Fixadas essas premissas, da análise da exordial acusatória objurgada, constato
que
a denúncia atende a todos os requisitos legais
, por demonstrar a
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
colhidos em desfavor do paciente.

Em outras palavras, o i. órgão ministerial descreveu de maneira adequada todos os
elementos imprescindíveis
da infração penal imputada ao paciente, de forma a viabilizar a
compreensão da acusação
, o que se conclui inclusive do fato de
já ter sido apresentada defesa prévia pela i. Defesa
, nos autos originários.

Adicionalmente, deve-se pontuar que se cuida de denúncia
suficientemente instruída
com elementos informativos que,
a priori
, dão conta de comprovar os fatos narrados pelo
parquet
, tanto que a insurgência defensiva não se destina à comprovação de eventual arguição de que o paciente
não teria proferido a fala a ele imputada
; e, sim, de que tal fala se encontraria
albergada pelo manto da liberdade de expressão e de crença
, nos termos já relatados.

Ademais, deve-se reconhecer que assiste razão ao d. juízo
a quo
ao constatar a existência de
elemento probatório mínimo
à instauração do procedimento criminal em primeira instância, razão pela qual
não há falar em ausência de justa causa
.

Isso porque, ao apreciar a
Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 26
, o eg. Supremo Tribunal Federal declarou a existência de omissão normativa inconstitucional do poder Legislativo da União e determinou que fosse dada
interpretação conforme à Constituição
para,
in verbis
, “[...]
enquadrar a homofobia e a transfobia, qualquer que seja a forma de sua manifestação, nos diversos tipos penais definidos na Lei no 7.716/89
,
até que sobrevenha legislação autônoma
, editada pelo Congresso Nacional, seja por considerar-se, nos termos deste voto, que
as práticas homotransfóbicas qualificam-se como espécies do gênero racism
o, na dimensão de racismo social consagrada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento plenário do HC 82.424/RS (caso Ellwanger), na medida em que
tais condutas importam em atos de segregação que inferiorizam membros integrantes do grupo LGBT
, em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero, seja, ainda, porque
tais comportamentos de homotransfobia ajustam-se ao conceito de atos de discriminação e de ofensa a direitos e liberdades fundamentais daqueles que compõem o grupo vulnerável em questão
” (ADO 26, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 13-06-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243

DIVULG 05-10-2020

PUBLIC 06-10-2020). — Destaquei.

Consequentemente,
não tendo sobrevindo legislação autônoma
, e tendo a conduta criminosa, em tese, perpetrada pelo paciente, ocorrido
posteriormente
ao julgamento da ADO n. 26, revela-se
perfeitamente possível
a propositura de denúncia pelos fatos narrados na exordial acusatória, com a imputação, ao paciente e ao corréu, do delito previsto pelo
art. 20, §2o, c/c art. 20-C, ambos da Lei n. 7.716/89.

Isso significa dizer que,
ao menos a partir da documentação carreada aos autos como prova pré-constituída
, tenho que
subsiste justa causa
à instauração da Ação Penal n. 1005218-88.2023.8.11.0006, em desfavor tanto de
GUALTERNEY
quanto do corréu
Izaque
, não sendo suficiente para ilidi-la a argumentação deduzida pelos d. causídicos impetrantes, uma vez que as questões levantadas na inicial do
writ

se chocam com o mérito da Ação Penal e, portanto, não podem ser dirimidas por meio da ação de
habeas corpus
,

uma vez que demandam a análise de circunstâncias fáticas e jurídicas cuja aferição exige dilação probatória de todo incompatível com o rito célere e de cognição sumária do
writ
.

Em outras palavras, o trancamento da Ação Penal em sede de
habeas corpus
seria viável apenas se a ilegalidade alardeada se constatasse
de plano
e sem a necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório
,
o que não ocorre no caso em apreço
, afinal, em um juízo de cognição sumária, próprio da via estreita do
habeas corpus
, denota-se, à primeira
vista, que
os fatos narrados na exordial apresentam-se
formal e materialmente típicos
, e
não se verifica, de forma manifesta, qualquer atipicidade da conduta
, ao contrário, há indícios suficientes do suposto envolvimento do paciente na prática delitiva descrita na denúncia, a tornar de rigor o reconhecimento da
justa causa
para a continuidade da tramitação regular do feito, devendo ser privilegiado, portanto, o

princípio da confiança no juiz da causa
, que, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, dispõe de melhores condições de aquilatar as necessidades do processo.

Sendo assim, porquanto para o processamento da Ação Penal não se exige
prova conclusiva
quanto à conduta imputada ao acusado, bastando que estejam presentes, como já aquilatado, a
prova da materialidade
e
indícios
suficientes

de autoria
, não há falar em trancamento da Ação Penal, muito menos pela via excepcional do
habeas corpus
.

Afinal, como se sabe,
nos termos da pacífica jurisprudência deste eg. Tribunal,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Nesse sentido já se manifestou o Tribunal da Cidadania:
“[...]
esta Corte Superior possui pacífico entendimento de que somente é cabível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio da via eleita quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e da materialidade delitiva ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade
”
(AgRg no HC n. 796.273/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023) – Destaquei.

Destarte, por todo o exposto, inexistindo qualquer abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal a ser reconhecido por esta eg. Câmara, concluo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
GUALTERNEY CAMPOS DE MORAIS
e, por conseguinte,
mantenho
em seu desfavor a regular tramitação da
Ação Penal n. 1005218-88.2023.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024